Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704841-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PATIO CHOCOLATES LTDA - ME, JULIO CESAR ALONSO, LUANNA CEZAR MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de PÁTIO CHOCOLATES LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido para realização de pesquisa junto ao sistema InfoJud para fins de localização de bens dos devedores. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a consulta aos sistemas informatizados é meio lícito e à disposição do credor. Acrescenta que o uso do sistema Infojud para localização de bens atende aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a manutenção da decisão poderá causar prejuízo às partes. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017 do CPC. O preparo foi demonstrado (ID14656554). O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, II, ‘c’, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6°, do CPC, promover as buscas necessárias. Na hipótese em julgamento, verifica-se que o Juízo realizou pesquisas de bens dos executados nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sem que se obtivesse êxito. Nesse contexto, a utilização do sistema INFOJUD, além de atender à regra da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, atende ao fim de agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito executado. Nesse sentido é a jurisprudência da 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGIÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não exige que a consulta ao sistema InfoJud seja feita apenas depois de esgotados dos meios de localização de bens do devedor, com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo. 2. Na hipótese, é oportuna a pesquisa de bens pelo sistema InfoJud, em razão das diversas diligências sem êxito e da dificuldade de a parte credora encontrar bens do devedor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime (Acórdão 1178504, 07023196420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 14/6/2019.) Cabe salientar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha de entendimento: PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências. (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) Pelo exposto, julgo presente a probabilidade do direito invocado. Julgo também presente o risco de dano irreparável ao crédito perseguido, ante a possibilidade de haver dilapidação do patrimônio dos devedores no curso da execução. Portanto, uma vez presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão do presente recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para oferecerem resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020 17:23:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador